Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As questões de fato não formuladas no juízo de primeiro grau nem no apelo não podem ser suscitadas perante a segunda instância ou em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do acórdão são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão recursal.
2.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação no voto condutor do acórdão, tendo em vista que não restou configurada qualquer omissão. Além disso, o acórdão fundamentou o entendimento, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso, atendendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a enfermidade psiquiátrica da embargante não enseja imediatamente sua incapacidade civil, pois esta depende de declaração judicial, o que torna inviável a suspensão do processo e do prazo para a purga da mora, inviabilizando o reconhecimento da tempestividade do depósito judicial.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Embargos não providos. Acórdão mantido.